Tribunal: STF
Processo: ARE 1553301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. LICITAÇÕES. PREFEITO MUNICIPAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967; 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/1993; 395, III, DO CPP; E 69 DO CP. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que manteve o não recebimento de denúncia por ausência de justa causa em ação penal baseada na alegação de dispensa ilegal de licitação, prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/1993. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de demonstração de dolo específico e de prejuízo ao erário justifica o não recebimento da denúncia por atipicidade da conduta; (ii) verificar se há justa causa para a deflagração de ação penal com base nos elementos probatórios apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A configuração do crime de dispensa ilegal de licitação, previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, exige a demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao erário, bem como a efetiva comprovação desse prejuízo. 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem conclui pela ausência de dolo específico e de efetivo dano ao erário, fundamentando a inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez que os elementos probatórios não são suficientes para sustentar a denúncia. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário afasta a tipicidade penal, conforme precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de dispensa ilegal de licitação exige a demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao erário e a efetiva comprovação desse prejuízo. 2. A ausência desses elementos justifica o não recebimento da denúncia por falta de justa causa. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 89; Decreto-Lei n. 201/1967, art. 1º, II; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.952.532/RN, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 1º.4.2022; STJ, HC n. 452.323/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12.9.2018.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 93, IX, e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Verifica-se da leitura do trecho acima transcrito que tanto o quesito relativo ao dolo específico como o dano ao erário não foram identificados pelo Tribunal de origem, não merecendo reparos o guerreado aresto. Nos termos da decisão ora agravada, é firme nesta Corte o entendimento de que para a configuração do delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é necessária a demonstração do dolo específico de causar dano ao Erário, além do efetivo prejuízo causado aos cofres públicos. A Corte local, após percuciente análise do contexto fático-probatório dos autos, decidiu motivadamente pela ausência de justa causa para a deflagração de ação penal, na medida em que não se fizeram presentes na denúncia elementos que evidenciassem o dolo específico e o efetivo dano causado ao erário (AgRg no AREsp n. 1.952.532/RN, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 1º/4/2022 – grifo nosso) 



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente